Tribunal: STF
Processo: AI 608967
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Devolução de empréstimo compulsório sobre energia elétrica:
   correção monetária. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional:
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame
   no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do
   princípio da Súmula 636.